Tribunal: STF
Processo: ARE 1413982
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. (ARE Nº 748.371-RG/MT, TEMA RG Nº 660). INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS (ARE Nº 639.228-RG/RJ, TEMA RG Nº 424). REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DEMANDA QUE ULTRAPASSA O MONTANTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. DIVISÃO DA SEÇÃO FEDERAL EM SUBSEÇÕES. COMPETÊNCIA RELATIVA (TERRITORIAL). SÚMULA 23 DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE VARA FEDERAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. MAGISTRADO. FALECIMENTO. CONCESSÃO DE PENSÃO. REVOGAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. POSSIBILIDADEDE REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS E ACOMPANHAMENTO DE PERÍCIA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA CONCESSIVA DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOSDA TUTELA. APELAÇÃO. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAGISTRADO. FALECIMENTO. PENSÃO. FILHA INVÁLIDA. LEI N 8.112/90. DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO À ÉPOCA DO FALECIMENTO DO INSTITUIDOR. PERÍCIA REGULARMENTE ULTIMADA. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÁO. NÃO FLUÊNCIA. ARTIGO 198, INCISO 1 DO CÓDIGO CIVIL. PARCELAS PAGAS ADMINISTRATIVAMENTE. COMPENSAÇÃO. REPÚDIO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA EM SENTENÇA. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PERECIMENTO DE DIREITO. PRAZO DE QUARENTA E CINCO DIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO PELA ADMINISTRAÇÃO. RAZOABILIDADE. ARTIGO 2°-B DA LEI N° 9.494/97. NÃO APLICAÇÃO À HIPÓTESE DE PAGAMENTO DE PENSÃO ESTATUTÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESOLUÇÃO N° 134/2010, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO no 267/2013. VIGÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE CAPAZ DE REFLETIR A INFLAÇÃO APURADA NO PERÍODO. GARANTIA DE RECOMPOSIÇÃO DO PODER DA MOEDA. PERÍODO DE JANEIRO DE 1992 A DEZEMBRO DE 2000. APLICAÇÃO DO INPC e IPC-r. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DA UFIR DETERMINADA NAS RESOLUÇÕES CJF 134/2010 E 267/2013. CORREÇÃO A PARTIR DA LEI N" 11.960/2009. APLICAÇÃO DA TR. EXISTÊNCIA DE DEBATE NAS INSTÂNCIAS SUPERIORES. IPCA-E. APLICAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. ARTIGO 397 DO COD1GO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DO TERMO A QUO DA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. ARTIGO U- F DA LEI N° 9.494/97 CONFORME REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI N° 11.960/2009. APLICAÇÃO. VERBA HONORÁRIA E CUSTAS PROCESSUAIS. FIXAÇÃO ADEQUADA. 



    1. O feito foi proposto em 21 de maio de 2010, distribuído perante a 2a Vara Federal de São José do Rio Preto, intentado inicialmente em face da União Federal, o que atrai a aplicação do artigo 109, § 20 da Constituição Federal.



    2. A autora parece ter optado, como a norma lhe permitia, pelo local de seu domicílio para nortear a competência, já que reside na cidade de Catanduva. As outras hipóteses (onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda; onde esteja situada a coisa; no Distrito Federal) não teriam justificado a propositura em subseção judiciária do interior de São Paulo. 



    3. No momento do ajuizamento da demanda, havia na cidade de Catanduva tão somente o Juizado Especial Federal Cível, implantado a partir de 28 de março de 2005 (Provimento CJF 3°Região n° 262/2005), que tinha "competência exclusiva para processar, conciliar e julgar demandas cíveis em geral, atendidos os termos dos artigos 3° e 25 da Lei n° 10.259/2001’, (artigo 1° do Provimento CJF 3’ Região n° 262/2005), o que poderia suscitar o debate de tratar-se de caso de competência absoluta (artigo 3°, § 3°da Lei n° 10.259/200 1), cognoscível a qualquer momento. 



    4. O valor atribuído à causa por ocasião do ajuizamento extrapola o montante de sessenta salários mínimos, o que já é suficiente para afastar a competência absoluta do Juizado. 



    5. Trata-se de competência relativa, considerando o quanto sumulado no verbete n° 23 desta Corte Regional: ‘E territorial e não funcional a divisão da Seção Judiciária de São Paulo em Subseções. Sendo territorial, a competência é relativa, não podendo ser declinada de ofício, conforme dispõe o artigo 112 do CPC e Súmula 33 do STJ’. 



    6. A alegação de incompetência deveria ter sido arguida por meio do oferecimento de exceção, no prazo de 15 (quinze) dias contados do fato que ocasionou a incompetência (artigos 304 e 305 do Código de Processo Civil). Contudo, não se colhe notícia de que a recorrente tenha atravessado exceção de incompetência. 



    7. Em se tratando de competência relativa, ocorre a denominada perpetuatio jurisdictionis, prorrogando-se a competência firmada por ocasião da propositura da ação, não se justificando alteração posterior. 



    8. Ainda que superado tal entendimento, não prospera a alegação de incompetência, já que corretamente distribuída a demanda perante a 2° Vara Federal de São José do Rio Preto, uma vez que sob sua jurisdição se encontrava o município de Catanduva no momento do ajuizamento da causa (Provimentos CJF 3" Região n°s. 68/1993, 114/1995, 118 e 119/1996, 159 e 168/1999, 195/2000, 221/2001, 358/2012).



    9. Somente a partir de 23 de novembro de 2012 a competência da então 1a Vara Gabinete do Juizado Especial Federal de Catanduva foi alterada para Vara Federal de competência mista (Resolução CJF 357/2012). No entanto, mesmo que se admitisse que o prazo para oferecimento de exceção pudesse ser contado "do fato que ocasionou a incompetência', ainda assim não teria a apelante se desincumbido de atravessar tal exceção nos autos, de modo que mais uma vez a conclusão é pela ocorrência do fenômeno da perpetuatio jurisdictionis. 



    10. Mesmo que ultrapassada tal conclusão, novamente a constatação seria pela competência da 2 Vara Federal de São José do Rio Preto, já que não ocorreu supressão do órgão judiciário ou alteração da competência em razão da matéria ou da hierarquia que pudessem justificar a redistribuição do feito para Catanduva após 23 de novembro de 2012 (STJ, REsp 1.373.132). 



    11. A revogação da pensão concedida à apelada não equivale a mérito exclusivamente administrativo de conveniência e oportunidade no qual o Judiciário não possa se imiscuir. Antes, pelo contrário, discute-se no feito o direito aplicável no caso concreto e negar a possibilidade de revolver, em sede judicial, o entendimento assentado pelo Tribunal de Contas seria em análise última negar a própria inafastabilidade do Judiciário, princípio garantido pela Constituição Federal. 



    12. Da análise da tramitação processual não se constata qualquer irregularidade a ensejar nulidade, já que a apelante foi intimada na pessoa da causídica constituída, tanto para indicar assistente técnico/discriminar quesitos, como para acompanhar a realização da perícia e sobre o respectivo laudo se manifestar, de modo que as alegações em sentido contrário não restaram provadas nos autos. 



    13. A concessão de efeito suspensivo à apelação, que foi recebida apenas no efeito devolutivo quanto à parte do julgado que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, já foi refutada em agravo de instrumento anteriormente interposto, tendo a União quedado silente, apesar de Intimada da decisão, não se cogitando, neste momento, da possibilidade de reavivar o tema nesta sede. De todo modo, a pleiteada atribuição de efeito suspensivo ao recurso não se mostra possível, considerando que o artigo 520, inciso VII do Código de Processo Civil - conforme redação atribuída pela Lei n° 10.352/2001, já vigente ao tempo do recebimento das apelações atravessadas nos autos - impõe o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo quando se trate de sentença que confirme a antecipação de tutela, mandamento igualmente utilizado na hipótese em que a tutela antecipada foi concedida na própria sentença, como no caso sob julgamento. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 623568 e AgRg noAREsp 469551). 



    14. O óbito do instituidor do benefício, bem como sua qualidade de magistrado, e ainda a condição da autora de filha do referido instituidor estão demonstradas nos autos. 



    15. Nada nos autos comprova que a perícia não se tenha dado coma presença da recorrida. O laudo pericial produzido nos autos não aponta em sentido contrário. Por outro lado, o exame e análise de documentação médica anterior, pelo perito judicial, era medida de rigor que se impunha no caso concreto, já que se exigia a comprovação de condição pretérita, existente em momento antecedente à realização da perícia, a qual somente se realizou nestes autos nos idos de 2013, visando à constatação da moléstia instalada na autora em setembro de 1996 (óbito do instituidor). 



    16. A prova da dependência econômica da autora em relação a seu pai no momento do óbito não é requisito elencado pela legislação de regência para o enquadramento como beneficiária da pensão. A Lei n° 8.112/90 elenca tão somente a demonstração da incapacidade do filho (no momento do óbito do servidor instituidor) como requisito à concessão do benefício (REsp 809208, STJ e APELREEX 00236602220094036100, TRF 3 Região). 



    17. Comprovada a incapacidade da apelada, não se cogita da ocorrência de prescrição. A ação foi ajuizada em 21 de maio de 2010, quando vigente o Código Civil de 2002, que em seu artigo198, inciso 1, determina a não fluência do prazo prescricional contra os incapazes de que trata o artigo 30 do mesmo códex, dispositivo este que, em sua redação original, incluía tanto os que por enfermidade ou deficiência mental não tivessem o necessário discernimento para a prática desses atos, como aqueles que, ainda que por causa transitória, não pudessem exprimir sua vontade, naquilo em que repisava, de forma menos discriminatória, a dicção do antigo Código Civil dc 1916, que aludia a ‘loucos de todo o gênero’. 



    18. A compensação de eventuais valores já pagos na via administrativa com aqueles a serem adimplidos à autora (a mesmo título) em decorrência da decisão transitada em julgado nestes autos é medida de rigor, já que o sistema pátrio repudia o enriquecimento ilícito, o que acabaria por se configurar caso tal hipótese fosse verificada no mundo dos fatos, implicando pagamento em duplicidade. 



    19. Correta a antecipação dos efeitos da tutela concedida em sentença, uma vez caracterizada a natureza alimentar da verba e o perecimento de direito envolvido a justificarem a medida adotada. 



    20. O prazo de quarenta e cinco dias para implantação, pelo ente administrativo, do benefício em favor da apelada mostra-se razoável. 



    21. O artigo 2°-B da Lei n° 9.494/97 (conforme redação incluída pela Medida Provisória n° 2.180-35/2001) veda a execução, antes do trânsito em julgado, de 'sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações", o que não corresponde à hipótese presente, em que se debate sobre pagamento de pensão estatutária (REsp 608704, STJ). 



    22. A correção monetária do débito foi fixada com esteio no Manual de Cálculos da Justiça Federal, o que equivale, na data da prolação da sentença, à Resolução no 134/2010, alterada pela Resolução n° 267/2013, ambas do Conselho da Justiça Federal e ainda em vigência. 



    23. As mencionadas resoluções em vigor podem ser utilizadas, em parte, à exceção do período compreendido entre janeiro de 1992 e dezembro de 2000, em que é determinada a aplicação da UFIR. 



    24. A correção monetária há de se dar pela aplicação de índice que possa refletir efetivamente a inflação ocorrida no período em relação ao qual se quer ver atualizado determinado valor. 



    25. O C. Superior Tribunal de Justiça de há muito já assentou que a correção monetária é mecanismo de recomposição da desvalorização sofrida pela moeda ao longo do tempo. 



    26. A UFIR não assegura a efetiva atualização monetária verificada no período, haja vista que o aludido índice teve o seu valor congelado durante muito tempo, não espelhando, portanto, a variação da moeda. Assim, deve incidir no período de janeiro de 1992 a dezembro de 2000: de janeiro de 1992 a julho de 1994, a variação do INPC; de agosto de 1994 a julho de 1995, a variação do IPC-r; de agosto de 1995 a dezembro de 2000, a variação do INPC. No entanto, considerando a ausência de recurso da parte autora para modificação do julgado nesse ponto, há de ser mantida a atualização monetária no referido período tal como determinada na sentença, vale dizer, conforme orientado pelas Resoluções CJFn°s. 134/2010 e 267/2013. 



    27. A partir de janeiro de 2001, a aplicação do IPCA-e determinada nas Resoluções CJF nos. 134/2010 e 267/2013 volta a garantir aatualização monetária dos valores discutidos, ao menos até 30 de junho de 2009, quando então entra em vigor nova legislação, o que impõe renovada reflexão sobre o tema. 



    28. A partir da edição da Lei n° 11.960/2009, o legislador determinou que a correção monetária e os juros moratórios aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública deveriam ser fixados de acordo com os índices da caderneta de poupança. 



    29. A poupança sempre teve duas frentes de remuneração: a) a remuneração básica, equivalente à correção monetária dos depósitos e que sempre foi feita, pela letra da lei, levando-se em conta a TR e b) a remuneração denominada adicional, correspondente aos juros incidentes sobre os depósitos, os quais num primeiro momento eram computados à razão de meio por cento ao mês e depois, a partir da edição da Medida Provisória a°567/2012, convertida na Lei o° 12.703/2012, restam calculados conforme variação da Taxa SELIC.



    30. A aplicação da TR como fator de correção monetária a partir de30 de junho de 2009 (por força da leitura conjunta do artigo 1°-F da Lei n°9.494/97 - com a redação atribuída pela Lei n° 11.960/2009 - e do artigo 12, inciso 1 da Lei n° 8.177/91) enfrenta problema de tormentosa solução, já que orbita atualmente no Judiciário Nacional viva discussão sobre se a declaração de inconstitucionalidade proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento das ADIns 4357 e 4425 alcançaria a) condenações outras impostas à Fazenda Pública, diversas daquelas ultimadas em seara tributária, e b) critérios fixados em momento anterior à expedição de precatórios. 



    31. Há de se apontar a existência de repercussão geral reconhecida pelo E. Supremo Tribunal Federal quanto ao tema no RE n°870.947. 



    32. O C. Superior Tribunal de Justiça debruçou-se sobre a questão por ocasião do julgamento ultimado na sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil (REsp 1.270.439, julgado cm26/6/2013). 



    33. Cabe atentar para que o C. Superior Tribunal de Justiça sobrestou, em agosto de 2015, os recursos especiais (também em trâmite sob a sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil) nos. 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146, à espera do julgamento, pela Corte Suprema, do mencionado RE 870.947. Assim, o cenário aponta para um dimensionamento futuro a ser dado ao tema. 



    34. O IPCA-e garante a efetividade da correção monetária dos valores a partir de 30 de junho de 2009, já que é o índice capaz de concretamente refletir a inflação apurada no período e recompor, assim, o poder da moeda. 



    35. Os juros de mora são devidos a partir do momento em que os valores deveriam ter sido pagos (inadimplemento), a teor do que prescreve o artigo 397 do Código Civil, tendo em conta que a dívida cogitada é positiva, líquida e com vencimento definido, acrescendo-se-lhe tão somente os consectários legais (correção monetária e compensação da mora). No entanto, à míngua de recurso da parte autora, resta mantido o termo a quo como sendo a citação levada a cabo nos autos. 



    36. Os juros moratórios serão contabilizados, a partir da citação, da seguinte forma: a) até 29 de junho de 2009, o percentual de 0,5% ao mês (artigo 1°-F da Lei no 9.494/97, conforme redação introduzida pela Medida Provisória n° 2180-35/2001); b) a partir de 30 de junho de 2009, com a edição da Lei no 11.960/2009, serão aplicados os juros da caderneta de poupança de 0,5% ao mês e e) a partir de 4 de maio de 2012, com o início de vigência da Medida Provisória 567, de 3 de maio de 2012, convertida na Lei n° 12.703/2012, os juros serão de 0,5% ao mês, caso a Taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5% ou 70% da Taxa Selic ao ano, nos demais casos. 



    37. A condenação de cada uma das rés, ora apelantes, ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 5% sobre o montante das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença mostrou-se adequada e não excede a previsão legal. 



    38. As custas foram corretamente atribuídas à co-apelada, considerando a isenção da União e o fato de não se tratar a hipótese de reembolso, haja vista ser a autora beneficiária da Justiça Gratuita. 



    39. Remessa oficial e apelações improvidas.” (e-doc. 36, p. 26-33).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, argui-se (i) a incompetência do juízo, por ofensa ao art. 100, inc. IV, do CPC; (ii) a incorreção da perícia médica realizada sem a presença da parte, em contrariedade ao art. 215 da Lei nº 8.112, de 1990; (iii) a ocorrência da prescrição, conforme Lei nº 8.213, de 1991; (iv) a ausência de intimação para apresentação de quesitos periciais; e (v) a divergência da jurisprudência (e-doc. 41). 



    É o relatório.



    Decido.



    3. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. Na espécie, indubitavelmente, não se faz possível considerar ser matéria de assento constitucional o tema da apreciação quanto à observância das garantias em inquérito civil que instruiu a ação coletiva.  



    4. Ainda, no que tange à impugnação ao indeferimento de pedido de produção de novas provas, a jurisprudência do Pretório Excelso assentou-se no sentido de não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 639.228-RG/RJ (Tema RG nº 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional”.



    (ARE nº 639.228-RG/RJ, Tema RG nº 424, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 16/06/2011, p. 31/08/2011).



    5. Ademais, as questões relativas ao transcurso da prescrição, à alegada ausência de intimação da parte para participar do exame pericial, e à incorreção da perícia médica, tratam de matérias que, nitidamente, dependem de uma reanálise fático-probatória para alteração do aresto impugnado, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    6. Em casos fronteiriços, cabe destacar:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015.



    II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais.



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



    VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais.



    VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.368.369-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 10/05/2022 10/5/2022 )



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACIDENTE DE TRABALHO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. ACOMPANHAMENTO PELO ADVOGADO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE REGULAR PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 



    1. À exceção do art. 5º, LV, da Constituição Federal, os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    2. Ademais, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”



    (ARE nº 778.229-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/04/2015, p. 20/05/2015).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. MATÉRIA RESTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DE DEBATE. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DISPENSABILIDADE DE ADVOGADO EM CAUSAS CÍVEIS. POSSIBILIDADE. ADI 3.168/DF. 



    1. Incide no caso a pacífica jurisprudência desta Corte no sentido de que a controvérsia acerca do pedido de realização de perícia para a concessão de aposentadoria por invalidez é restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.168, da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, assentou entendimento de que a presença de advogado em primeira instância nos Juizados Especiais Federais em área cível é dispensável. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (AI nº 851.178-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/09/2015, p. 08/10/2015).



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    9. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator